Tribunal: TJPA
Processo: 0006258-62.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006258-62.2014.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: GENIVALDO DUTRA GUERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS FINANCEIROS MODULADOS COM BASE EM LEI LOCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Almeirim contra acórdão que negou provimento à sua apelação e, em remessa necessária, apenas modulou a data inicial para pagamento dos valores retroativos decorrentes da progressão funcional de professor, deferida com base na Lei Municipal nº 1.203/2012. Sustenta ausência de intimação pessoal da Procuradoria, omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros, e contradição entre fundamentos e dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve nulidade do processo por ausência de intimação pessoal da Procuradoria do Município;
(ii) o acórdão foi omisso quanto à definição dos índices de atualização e juros;
(iii) existiu contradição entre a fundamentação e o dispositivo, notadamente sobre o marco inicial dos efeitos financeiros da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica via sistema PJe supre o requisito da intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme interpretação do art. 183, §1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006, não havendo nulidade.
4. A ausência de menção expressa aos índices de correção monetária e juros não configura omissão, pois se presume a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança (Tema 810/STF).
5. A alteração da data dos efeitos financeiros decorreu de interpretação da Lei Municipal nº 1.203/2012, inexistindo contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva.
6. A advertência quanto à interposição de recursos protelatórios observa os arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica regularmente realizada pelo sistema PJe supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública previsto no art. 183, §1º, do CPC.
2. Não há omissão relevante quando o julgado deixa de indicar expressamente os índices de correção e juros, cuja aplicação se presume conforme jurisprudência consolidada.
3. A modulação dos efeitos financeiros da condenação, com base em lei local, não configura contradição interna no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, §1º; 1.022; 1.024, §2º; 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Lei Municipal nº 1.203/2012, art. 58, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, interpretação consolidada sobre intimação eletrônica da Fazenda Pública.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Município de Almeirim
em face do acórdão de minha relatoria que
negou provimento à apelação interposta pela municipalidade
e, em sede de reexame necessário,
alterou parcialmente a sentença apenas quanto à data inicial para pagamento dos valores retroativos
decorrentes da progressão funcional de professor, deferida com base na Lei Municipal n.º 1.203/2012.

Alega o embargante, a nulidade por ausência de intimação pessoal da Procuradoria do Município, nos moldes do art. 183, §1º, do CPC, o que acarretaria a intempestividade do trânsito em julgado e a necessidade de reabertura do prazo recursal.

Aduz que houve omissão do julgado quanto à definição expressa dos índices de correção monetária e juros, além da existência de contradição interna no acórdão ao reconhecer que os argumentos do recurso não seriam capazes de suprimir direitos, mas, ainda assim, reformar a sentença para alterar a data de início da condenação.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID
3856522
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inicialmente, a municipalidade sustenta que não houve intimação pessoal dirigida à sua Procuradoria Jurídica, o que inviabilizaria o regular início do prazo recursal e comprometeria a higidez do trânsito em julgado.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 183, §1º, do CPC, a intimação da Fazenda Pública será pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como válida a intimação eletrônica realizada no sistema do PJe, quando este for o meio oficialmente adotado pelo tribunal, conforme estabelece a Lei nº 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 185/2013.

No caso concreto, a certidão de intimação eletrônica constante dos autos indica o regular cumprimento da norma, presumindo-se, à luz do princípio da boa-fé e da presunção de regularidade dos atos administrativos, que a intimação se deu validamente por meio eletrônico, forma esta expressamente admitida como pessoal para a Fazenda Pública (art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006).

Assim, descabe cogitar de nulidade diante da ausência de comprovação de falha técnica ou impedimento efetivo de ciência por parte da Procuradoria do Município.

O acórdão embargado analisou e julgou o mérito do recurso de apelação e do reexame necessário, tendo fixado expressamente que os valores retroativos seriam pagos a partir da data de expedição do diploma (09/11/2013) até fevereiro de 2015. Embora não tenha mencionado expressamente os índices de juros e correção, tal omissão não compromete a execução do julgado.

Com efeito, a jurisprudência pátria, amparada no julgamento do
RE 870.947/SE (Tema 810 do STF)
,
pacificou o entendimento de que, nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, devem ser aplicados o
IPCA-E
como índice de correção monetária e os
juros da caderneta de poupança
, sendo desnecessária a reiteração desses parâmetros em cada decisão judicial. Logo, não se verifica omissão relevante a justificar acolhimento dos aclaratórios.

Além disso, o embargante afirma que o
decisum
foi omisso acerca do
entre a fundamentação do acórdão e sua parte dispositiva, notadamente no que se refere à alteração da sentença quanto à data de início dos efeitos financeiros.

A análise do acórdão demonstra, porém, inexistência de contradição. O julgado reconheceu expressamente a ausência de vício na progressão funcional, mas entendeu, com base no art. 58, §5º, da Lei Municipal nº 1.203/2012, que a ausência do diploma à época do requerimento administrativo impossibilitava a concessão dos efeitos financeiros desde aquela data, motivo pelo qual fixou como marco inicial legítimo a data da expedição do diploma.

Trata-se de
modulação dos efeitos da condenação
, decorrente da análise da prova documental, e não de contradição lógica ou jurídica no julgado.

Não obstante, imperioso ressaltar que tais requerimentos foram feitos após a apresentação de contrarrazões à Apelação e são absolutamente estranhos ao julgamento do referido recurso e da Remessa Necessária, devendo ser suscitados oportunamente em sede de Cumprimento de Sentença, na esteira do art. 523 e sucessivos do Código de Processo Civil.

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026